Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-96.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ameaça. Absolvição. Impossibilidade. Dosimetria. Valoração negativa da culpabilidade. Ausência de bis in idem. Majoração excessiva na primeira fase. redução. Regime semiaberto. Manutenção. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 5o da Lei 11.340/2006). O réu foi condenado à pena de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a modificação para o regime aberto.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça; (ii) analisar se viável o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; (iii) verificar se cabível a modificação para o regime aberto.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do delito de ameaça, no contexto de violência doméstica, corroborados por depoimentos consistentes da vítima, de sua filha e de policial militar.
4. Não há falar em bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a utilização de arma branca não é elemento constitutivo do tipo penal em questão, de modo que sua menção no contexto da ameaça evidencia maior reprovabilidade da conduta.
5. Esta 1a Turma Criminal tem utilizado como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida na primeira fase. 5.1. No caso, deve ser reduzido o patamar de exasperação na primeira fase, pois excessivo.
6. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência e da valoração negativa de uma circunstância judicial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 2. Não há falar em bis in idem ao se valorar de forma negativa a culpabilidade em razão da presença de arma branca. 3. Reduz-se o patamar de exasperação na primeira fase, se excessivo.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; Lei 11.340/2006, art. 5o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TFR 1a Região), Sexta Turma, j. 17.8.2021; TJDFT, Acórdão n. 1989213, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.4.2025; TJDFT, Acórdão n. 1874421, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 6.6.2024.